Tribunal: TJSP
Processo: 2105415-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que indeferiu desbloqueio de valores – Alegação de que o valor foi recebido por ajuda de familiares, e que a manutenção em conta não descaracteriza impenhorabilidade – Regra do CPC, art. 833, X que não é automática, mas vinculada à necessidade de subsistência – Prova não produzida – Decisão mantida – Recurso desprovido.